Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005073-97.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DIVISÃO DE VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S/A APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO – SÚMULA N. 14 DO STJ – ACOLHIMENTO – PREMISSA EQUIVOCADA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR RODIGO MISCHIATTI E OUTRO(S) – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11 do CPC – ERRO MATERIAL VERIFICADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Deve ser acolhida a preliminar de julgamento “extra petita” no que diz respeito à determinação de divisão de verba honorária advocatícia, pois não há relação de trabalho nos autos que favoreça a parte beneficiária (escritório de advocacia FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS), sendo necessária a retirada de tal determinação.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, nos termos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida).

“(...) A correção monetária deverá incidir sobre os honorários a partir do ajuizamento da ação, em razão do arbitramento em percentual sobre o valor da causa, nos termos da Súmula 14/STJ, sendo que os juros de mora somente incidirão a partir da data da citação do devedor em processo de execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.210276-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)”.

Devem ser acolhidos embargos de declaração, reconhecendo erro material quanto à majoração de verba honorária, eis que dever-se-ia considerar a majoração para 20% do valor atualizado da condenação, eis que a sentença fixou 10% sobre tal valor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 213415695) opostos por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO(S) e REJEITOU OS EMBARGOS INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo-se os demais termos da sentença prolatada nos autos de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1005073-97.2018.8.11.0041
, cujo tramite se deu pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, os Embargantes RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
alegam que o acórdão padece de erro material, pois é contraditório, pois deveria constar da parte dispositiva do acórdão a fixação de 20% sobre o valor atualizado da condenação e não da causa, sobretudo porque a sentença de primeiro grau CONDENOU a parte adversa ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação.

Argumenta que a causa tem valor de R$ 10.000,00, de modo que estar-se-ia alterando a sentença quanto à incidência dos honorários advocatícios, caso não sejam acolhidos estes embargos, sendo que ao invés de majorá-los, haveria minoração indevida.

Requer “(...) seja o presente recurso conhecido e provido para corrigir o erro material constante da parte dispositiva do voto condutor do acórdão para que a verba honorária sucumbencial fixada de 20% incida sobre o valor atualizado da condenação e não da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC”.

Em contrarrazões, BANCO DO BRASIL S/A pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 213415695) opostos por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO(S) e REJEITOU OS EMBARGOS INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo-se os demais termos da sentença prolatada nos autos de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1005073-97.2018.8.11.0041
, cujo tramite se deu pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Foi lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DIVISÃO DE VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S/A APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO – SÚMULA N. 14 DO STJ – ACOLHIMENTO – PREMISSA EQUIVOCADA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR RODIGO MISCHIATTI E OUTRO(S) – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

Deve ser acolhida a preliminar de julgamento “extra petita” no que diz respeito à determinação de divisão de verba honorária advocatícia, pois não há relação de trabalho nos autos que favoreça a parte beneficiária (escritório de advocacia FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS), sendo necessária a retirada de tal determinação.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, nos termos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida).

“(...) A correção monetária deverá incidir sobre os honorários a partir do ajuizamento da ação, em razão do arbitramento em percentual sobre o valor da causa, nos termos da Súmula 14/STJ, sendo que os juros de mora somente incidirão a partir da data da citação do devedor em processo de execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.210276-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Feitos esses apontamentos, convém reconhecer o erro material no acórdão combatido.

É que, efetivamente, conforme disposto inclusive no relatório do acórdão de julgamento da apelação, “(...) A sentença, ainda, CONDENOU o

réu em custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015”.

Assim, em razão do julgamento, com o acolhimento dos Embargos de Declaração, para o fim de negar provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL, pois a correção monetária deve ser computada desde o ajuizamento da ação, com base na Súmula n. 14 do STJ, posto que a condenação se deu em percentual face ao valor da causa, convém a majoração para 20% do valor atualizado da condenação, seguindo os ditames da sentença, no tocante à majoração, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Diante do exposto, ACOLHO esses embargos para o fim de apenas corrigir o erro material e fixar a verba sucumbencial em 20%
sobre o valor atualizado da condenação e não da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024